Tribunal: TJBA
Processo: 8086549-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086549-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREMAR CONCEICAO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÕES ANTERIORES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. É ônus da instituição financeira provar a existência de contratação que justifique a cobrança, não sendo suficientes telas internas do sistema sem a assinatura do consumidor ou prova de adesão eletrônica segura.

2. Declarada a inexistência do débito, a inscrição em cadastros de inadimplentes torna-se ato ilícito passível de reparação.

3. A aplicação da Súmula nº 385 do STJ é afastada quando o autor demonstra que os registros anteriores estão sendo discutidos em juízo, restando configurado o dano moral presumido (
in re ipsa
).

4. O valor de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

5. Inversão do ônus sucumbencial em favor do autor.

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086549-87.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
IREMAR CONCEICAO RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25